Tribunal: TJMT
Processo: 1008908-06.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008908-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS SOUZA FIN - CPF: 039.521.711-31 (RECORRIDO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), JOSÉ LUIZ NASCIMENTO (RECORRIDO), VINICIUS BASSI VENDRAMIN - CPF: 019.458.631-61 (RECORRENTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA OLX. ESTELIONATO EM PLATAFORMA DIGITAL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VINÍCIUS BASSI VENDRAMIN contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais c/c danos morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais, em face de DENIS SOUZA FIN, id. 327488381.

2.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. Embora o recorrente alegue que não teve acesso integral aos documentos do Mercado Pago, verifica-se dos autos que o juízo determinou a baixa do sigilo dos documentos e concedeu prazo para manifestação das partes. O fato de alguns documentos terem permanecido sob sigilo não prejudicou o exercício da ampla defesa, pois o recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre as provas disponíveis e apresentar sua contestação de forma completa. Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos foram suficientes para formar o convencimento do julgador.

3.

Quanto à alegação de julgamento ultra petita, também não merece acolhida. Embora a inicial tenha especificado valores distintos para cada réu, o pedido foi formulado de forma solidária, pleiteando reparação integral dos danos materiais. A condenação ao valor total encontra justificativa na exclusão do corréu José Luiz Nascimento por impossibilidade de citação, sendo razoável que o réu remanescente responda pela integralidade dos danos.

4.

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente participou do esquema fraudulento conhecido como "golpe da OLX" que vitimou o autor na tentativa de aquisição de motocicleta, e se tal participação enseja responsabilidade civil pelos danos materiais causados.

5.

O autor relatou ter sido vítima de estelionato ao tentar adquirir motocicleta anunciada na plataforma OLX, efetuando pagamento de R$ 7.000,00 distribuídos em duas transferências PIX de R$ 5.000,00 para José Luiz Nascimento e boleto bancário de R$ 2.000,00 vinculado ao CPF do recorrente, sem receber o veículo prometido, conforme comprovantes de pagamento ids. 143419576 e 143419577.

6.

A análise dos elementos probatórios revela que o recorrente possuía conta junto ao Mercado Pago e que os extratos bancários demonstram movimentação financeira na mesma data dos pagamentos efetuados pelo autor, coincidindo exatamente com o comprovante de pagamento do boleto bancário, conforme documentos ids. 189824932 a 189824937.

7.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de responsabilizar aqueles que, mesmo sem participação direta comprovada no golpe, contribuem para sua consumação ao permitir que terceiros utilizem suas contas bancárias para receber valores fraudulentos. O empréstimo de conta bancária para recebimento de valores oriundos de fraude caracteriza contribuição determinante para o sucesso do esquema criminoso.

8.

O recorrente não logrou demonstrar que foi vítima de uso indevido de seus dados pessoais. A abertura de conta bancária exige documentação e procedimentos de identificação que tornam improvável a utilização fraudulenta sem conhecimento do titular. Ademais, não comprovou ter tomado providências para esclarecer o suposto uso indevido ou para restituir os valores recebidos.

9.

Os documentos apresentados pelo Mercado Pago, id. 327488367, confirmaram que o recorrente possuía conta na instituição e recebeu valores na data dos pagamentos fraudulentos. O extrato de movimentação bancária de 26/01/2024, id. 189824935, coincide com o comprovante de pagamento, id. 143419577, afastando a tese de que não foi beneficiado pelos valores.

10.

A responsabilidade civil está configurada pela participação do recorrente no esquema fraudulento, ainda que de forma indireta, ao permitir que sua conta bancária fosse utilizada para recebimento de valores oriundos de estelionato. Tal conduta contribuiu decisivamente para o sucesso da fraude e para os danos sofridos pelo autor.

11.

Os danos materiais estão comprovados pelos comprovantes de pagamento que demonstram o desembolso de R$ 7.000,00 pelo autor sem a correspondente entrega da motocicleta. O nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano está caracterizado pela utilização de sua conta bancária no esquema fraudulento.

12.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO OLX". RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA. CULPA GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) "1. O titular de conta bancária que a cede voluntariamente para uso de terceiro fraudador responde solidariamente pelos danos causados à vítima de estelionato, por culpa grave e nexo de causalidade direto. 2. A falta de cautela da vítima em negociação fraudulenta não configura culpa exclusiva quando a cessão da conta bancária foi determinante para a consumação do ilícito." (...) (N.U 1036606-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”.

13.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

16.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026